Tribunal: STF
Processo: ARE 1590205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Agravo interno em ação rescisória. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

    1. O tema suscitado no recurso extraordinário, referente à declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art. 61-A, §§ 1º, 12 e 14, da Lei nº 12.651/12, nem sequer foi objeto de debate pelo Tribunal de Origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.